Tribunal: STF
Processo: HC 219753
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Adaílton Sá dos Santosa, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.073/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a sua pena-base foi majorada sem que houvesse “motivos hábeis”.



    Aduz, para tanto, que “o fato de o paciente fazer parte do Poder Legislativo não significa que, automaticamente, sua conduta mereça ser considerada de maior reprovabilidade. Seria necessário que fosse apontado condições subjetivas e detalhadas do paciente que pudessem concluir o raciocínio.”



    Requer a concessão da ordem “para o fim de reconhecer a ilegalidade da coação para redimensionar a pena imposta.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 316, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    2. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex officio. Fixação da pena-base acima do mínimo legal, aparentemente, idônea. 



    3. "Do vereador (agente político, ocupante de cargo eletivo), espera-se uma conduta absolutamente ilibada, sendo certo que a conduta perpetrada pelo agravante [...] - tendo em vista o cargo de vereador que ocupava - foi apta a abalar a confiança depositada pelos eleitores, atingindo, ainda, a própria imagem do parlamento como um todo, circunstância que justifica a valoração negativa" (AgRg no AREsp n. 1.478.373/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, tem-se, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 



    1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.



    2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes.



    4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 - grifei).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. NULIDADES. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 



    I - Esta Corte já firmou entendimento o sentido de que não se declara nulidade se a alegação não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. 



    II - Inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do trânsito em julgado do acórdão que tornou definitiva a condenação. 



    III - Habeas corpus denegado (HC 103532, Rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15/10/2010).



    Ademais, conforme anotado pela Ministra Laurita Vaz em seu voto, do “vereador (agente político, ocupante de cargo eletivo), espera-se uma conduta absolutamente ilibada, sendo certo que a conduta perpetrada pelo agravante [...] - tendo em vista o cargo de vereador que ocupava - foi apta a abalar a confiança depositada pelos eleitores, atingindo, ainda, a própria imagem do parlamento como um todo, circunstância que justifica a valoração negativa”.



    Tais fundamentos apresentam-se em conformidade com o entendimento que prevalece neste STF no sentido de que a condição de servidor público implica maior reprovabilidade, que autoriza a exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria, nos crimes em que a condição de funcionário público é elementar do tipo. Vide:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada.



    2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa.



    3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.” (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039).



    4. Ordem denegada.” (HC nº 132.990/PE, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/17 – grifos nossos)



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente